Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701324-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA AMALIA DA SILVA DESPACHO Preparo recolhido. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo de 15 dias úteis. Brasília, 27 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora